Tribunal: TJPA
Processo: 0803089-94.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0803089-94.2024.8.14.0000

REQUERENTE: ISMAEL GOMES AMORAS

REQUERIDO: PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PENAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO EM VIRTUDE DA ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE BUSCA PESSOAL SEM FUNDADA SUSPEITA E INVASÃO DE DOMICÍLIO. VÍCIOS QUE NÃO FORAM ALEGADAS EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O requerente foi condenado pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e pretende sua absolvição aduzindo que as provas são ilícitas.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – A ilicitude, ou não, das provas obtidas mediante busca pessoal sem fundada suspeita e invasão de domicílio.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3 – O requerente não suscitou os vícios da busca pessoal sem fundada suspeita e invasão de domicílio na resposta à acusação, nos memoriais, nem nas razões do apelo. Dessa forma, não pode sustentar a nulidade das provas em sede de revisão criminal sob pena de prestigiar a tática da nulidade de algibeira, que vai de encontro ao princípio da boa-fé processual.

IV – DISPOSITIVO

4 – Revisão conhecida e julgada improcedente. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e julgar improcedente o pedido de revisão criminal, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
ISMAEL GOMES AMORAS
, condenado, por sentença transitada em julgado, às penas de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de reclusão, mais 547 (quinhentos e quanta e sete) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, pleiteando sua absolvição.

O requerente afirma que foi condenado em processo cujas provas estão contaminadas por nulidade, uma vez que tanto sua abordagem como o ingresso em seu domicílio ocorreram sem que houvesse fundada suspeita, devidamente justificada e com fundamento em denúncia anônima.

Por isso pede a procedência do pedido a fim de ser absolvido.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improcedência da revisão criminal.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

DOS FATOS

Constam dos autos que a polícia civil recebeu informações que o requerente, que morava na Passagem Acatauassu Nunes, Bairro do Marco, nesta Capital, comercializava e distribuía entorpecentes se utilizando de uma motocicleta preta. Recebidas essas informações, o policial civil José Nazarena Baena de Jesus se dirigiu para a rua onde o requerente morava e constatou a veracidade das informações. No dia 16/06/2016, outra equipe de investigadores se dirigiu ao local, também constatando as constantes saídas do requerente. Por volta das 15:00 horas, os policiais civis decidiram seguir o requerente. Quando este se encontrou com os denunciados Adriana dos Santos Carvalho e Marlon dos Reis Ribeiro, os policiais abordaram o requerente, mas este fugiu, mas logo foi capturado.

Durante a abordagem, os agentes encontraram dois tabletes de maconha com Adriana dos Santos Carvalho, enquanto na residência do requerente foram encontrados 02 (dois) sacos plásticos contendo maconha, 01 (um) saco plástico contendo cocaína e um revólver calibre 38.

DA ILICITUDE DAS PROVAS

O requerente afirma que foi condenado em processo cujas provas estão contaminadas por nulidade, uma vez que tanto sua abordagem como o ingresso em seu domicílio ocorreram sem que houvesse fundada suspeita, devidamente justificada e com fundamento em denúncia anônima.

Ocorre que o requerente não suscitou esse vício na resposta à acusação, nos memoriais, nem nas razões do apelo. Dessa forma, não pode sustentar a nulidade das provas em sede de revisão criminal sob pena de prestigiar a tática da nulidade de algibeira, que vai de encontro ao princípio da boa-fé processual.

Nesse sentido, orienta o Colendo STJ:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DA PROVA DA INTECEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DAS MÍDIAS. PEDIDO FEITO EM AUDIÊNCIA HÁ 8 ANOS. ALGIBEIRA. PROVAS INDEPEDENTES PARA A CONDENAÇÃO DO PACIENTE. MUDANÇA DA PREMISSA QUE EXIGE REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Como é de conhecimento, "a jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a referida nulidade de algibeira - eiva esta que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura"
(AgRg na RvCr n. 5.565/RS, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 29/11/2022).

- Anote-se que é irrelevante se tratar ou não de erro de estratégia dos advogados anteriores, porquanto, como é de conhecimento, "não é possível suprir as máculas anteriores ao seu ingresso no feito, sendo recebido o processo no estado em que se encontra". (AgRg no AREsp n. 2.269.765/CE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.) (AgRg no HC n. 902.275/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 29/4/2024.)

2. Na hipótese dos autos, a defesa alegou, em síntese, a nulidade da ação penal por ausência de juntada aos autos das mídias da interceptação telefônica, ao argumento de que violaria diversos princípios constitucionais. Contudo, tal requerimento foi feito em audiência de instrução em 2016, ocasião que foram juntadas as transcrições das conversas e somente em revisão criminal, no ano de 2024 (8 anos depois), se insurgiu a defesa contra a alegada nulidade, o que se assemelha à rechaçada nulidade de algibeira.

3. Por outro lado, como bem esclareceu o Relator do pedido revisional, "da detida leitura dos autos, destaco que a decisão de pronúncia baseou- se em elementos probatórios diversos, tais como Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão, Certidão de Óbito e Laudos de Exame Cadavérico e de Exame de Local de Morte Violenta, mormente a prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório, sequer citando as interceptações telefônicas ou sua transcrição." Assim, ainda que se considerem nulas as provas obtidas mediante a ausência de acesso integral às mídias da interceptação telefônica, o acervo probatório é composto por provas de fontes independentes das mensagens trocadas pelos acusados e que atestam a autoria e a materialidade delitiva, de modo que não se pode falar em anulação da sentença condenatória com base em tais argumentos.

4. Por fim, modificar as premissas fáticas construídas pela Corte de origem para se concluir no sentido da ausência de prova independente das interceptações telefônicas demandaria o revolvimento de todo o contexto probatório dos autos, expediente inviável na sede mandamental.

5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 922.978/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024.)

Por isso, rejeito a alegação.

Ante o exposto, conheço e julgo improcedente o pedido de revisão criminal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 12/11/2024